Tribunal: TJMT
Processo: 1000393-91.2017.8.11.0045
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000393-91.2017.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Sistema Único de Saúde (SUS)]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS ANTONIO PERLIN - CPF: 003.956.181-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL –

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

– AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – REFORMA ESTRUTURAIS EM CENTRO PROVISÓRIO DE DETENÇÃO PÚBLICA – NECESSIDADE DE PROMOVER AUMENTO QUANTITATIVO DE SERVIDORES NA ÁREA DE SAÚDE – MAJORAÇÃO DO QUANTITATIVO DE AGENTES PENITENCIÁRIOS DESIGNADOS PARA LABOR NO LOCAL – DEMONSTRAÇÃO DE SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA – INGERÊNCIA NECESSÁRIA DO PODER JUDICIÁRIO – INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – NECESSIDADE DE OFERECER O MÍNIMO NECESSÁRIO À GARANTIA A VIDA, SAÚDE E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – OMISSÃO VERIFICADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Ocorrendo de maneira injustificada, a omissão da Administração Pública em efetivar as políticas públicas constitucionalmente definidas e essenciais para a promoção da dignidade humana, a interferência do Poder Judiciário é perfeitamente legítima e serve como instrumento para restabelecer a integridade da ordem jurídica violada, razão pela qual não há ofensa ao princípio da Separação dos Poderes.

2. O Estado tem o dever constitucional, pelo menos de fornecer o “mínimo existencial” à proteção dos reeducandos, com condições adequadas para o bom funcionamento da unidade prisional, em harmonia com o princípio da dignidade da pessoa humana, assegurando-lhes o direito à vida, saúde e integridade física e moral.

3. Diante da omissão Estatal, afigura-se legítimo ao Poder Judiciário determinar a implementação de políticas públicas para o cumprimento de deveres, quanto aos direitos à dignidade da pessoa humana e saúde, ambos previstos na Carta Magna, não havendo se falar em invasão à discricionariedade administrativa ou afronta à teoria da reserva do possível.

4. Recurso de Apelação Cível conhecido e desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT
, que nos autos da Ação Civil Pública com Pedido de Tutela de Urgência de Natureza Antecipada, movida pelo Ministério Público de Mato Grosso, sendo julgada parcialmente procedente, para condenar o recorrente às obrigações de fazer de melhorias estruturais no Centro Provisório de Detenção de Lucas do Rio Verde e promover o aumento quantitativo de servidores na área de saúde no Centro de Detenção em comento
(id. 124296156).

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Da inviabilidade de interferência do Judiciário na organização administrativa face a violação da separação de poderes, e discricionaridade do gestor público na realização de procedimentos à reforma e readequação do Centro de Detenção de presos provisórios;

O Ilustre Parquet apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações do Apelante, defendendo o desprovimento do Apelo.
(Id. 124296168)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A presente Ação Civil Pública, com pedido liminar,
fora ajuizada pelo Ministério Público Estadual em face do Estado de Mato Grosso, objetivando, compelir o Estado de Mato Grosso, a realizar melhorias estruturais no Centro de Detenção Provisória da comarca de Lucas do Rio Verde/MT, bem como promover aumento do quantitativo de servidores atuantes na unidade, notadamente na área da saúde.

O Estado de Mato Grosso sustentou a tese da impossibilidade do Poder Judiciário, tendo em vista que, são questões de natureza discricionária do Administrador, se tratando de interferência indevida e que a separação dos poderes é absoluta, de tal forma que o Judiciário tem autonomia para intervir em políticas públicas, impondo obrigações ao Poder Executivo, desde que: exista circunstâncias excepcionais, emergenciais, que demonstre violação ao “núcleo essencial” de direitos fundamentais ou o denominado “mínimo existencial”, por ação ou omissão das autoridades públicas.

Noutro giro, o Ministério Público demonstrou que a unidade prisional supostamente padece com diversas inadequações e deficiências, destacando a notória precariedade da saúde disponibilizada aos reeducandos, consubstanciada na ausência de ambulatório médico e odontológico, tal como a deficiência no quadro de servidores da saúde, quais sejam: médicos, enfermeiros, psiquiatras, psicólogos, assistentes sociais, dentre outros.

Ademais, afirma que o estabelecimento carcerário com superlotação de detentos e a estrutura de agentes penitenciários – 27 (vinte e sete) no total – não garantindo o funcionamento seguro e eficaz da unidade.

Desta forma, em sede liminar, o juízo “a quo” deferiu parcialmente o pleito liminar autoral

e, em sede de sentença, veio a julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

1.

Das razões recursais do ESTADO DE MATO GROSSO:

1.1.

Da inviabilidade de interferência do Judiciário na organização administrativa face a violação da separação de poderes, e discricionaridade do gestor público na realização de procedimentos à reforma e readequação do Centro de Detenção de presos provisórios;

Conforme relatado, trata-se de interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que nos autos da Ação Civil Pública com Pedido de Tutela de Urgência de Natureza Antecipada, movida pelo Ministério Público de Mato Grosso, sendo julgada parcialmente procedente, para condenar o recorrente às obrigações de fazer de melhorias estruturais no Centro Provisório de Detenção de Lucas do Rio Verde e promover o aumento quantitativo de servidores na área de saúde no Centro de Detenção em comento.

O Julgador singular, ao proferir sentença, julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial.

A seguir, transcrevo as partes principais da sentença:

(...)

Portanto, a composição de agentes penitenciários é muito aquém do regularmente previsto, o que prejudica diretamente a segurança da unidade prisional, tanto dos presos quanto dos servidores públicos, bem como da sociedade como um todo, sendo imprescindível a regularização da situação.

Porém, atentando-se à norma que preceitua que cada agente penitenciário deve tutelar até 5 presos, haveria a necessidade de plantões com mais de 50 (cinquenta) agentes penitenciários o que se mostra inexecutável, conforme ressaltado pelo próprio Parquet.

Dessa forma, levando em consideração o princípio da reserva do possível, redarguido pelo mínimo existencial (de magnitude constitucional), faz-se necessário o aumento dos agentes penitenciários local em uma quantidade que minimizará o grave problema atualmente verificado, mostrando-se viável assim, a nomeação dos 19 (dezenove) aprovados no concurso público que se encontram em lista de espera, conforme disposto pela testemunha do Ministério Público, Sr. José Ronaldo Frutuoso, vejamos novamente:

(...)

que do último concurso realizado para Lucas do Rio Verde, passaram 27 candidatos, sendo que 8 foram chamados até o momento, sendo que uma está gestante, a qual encontra-se afastada, havendo 19 na lista de espera (...)

Importante destacar, que é de conhecimento de todos que ao Poder Judiciário, em situações excepcionais, assiste competência para determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes.

Posto isto, com fulcro no art. 487, inc. I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação e, de consequência, CONDENO o requerido nas seguintes obrigações:

a) construção de ambulatório de saúde (médico odontológico) no Centro de Detenção Provisória de Lucas do Rio Verde; no prazo de 2 (dois) anos, à contar de janeiro de 2022, devendo o Estado incluir no orçamento do ano que vem, a respectiva despesa (dotação orçamentária), para a construção;

b) garantir o pleno atendimento da assistência à saúde da população carcerária local, disponibilizando por meio da nomeação de servidores ou realização de concurso ou contratação, de uma equipe mínima integrada por 1 (um) médico, 1 (um) odontólogo, 1 (um) assistente social, 1 (um) psicólogo, 1 (um) auxiliar de enfermagem e 1 (um) auxiliar de consultório dentário no Centro de Detenção Provisória de Lucas do Rio Verde; no prazo de 2 (dois) anos, à contar de janeiro de 2022, devendo o Estado incluir no orçamento do ano que vem, a respectiva despesa;

c) assegurar que todo preso que ingresse no Centro de Detenção Provisória de Lucas do Rio Verde seja submetido a avaliação médica, realizando exames básicos que permitam a detecção de casos de tuberculose, hanseníase, DST/AIDS, diabetes, entre outras, bem como a imunização contra Hepatite B e Tétano, a fim de estabelecer um diagnóstico de saúde e iniciar a assistência necessária, conforme preconiza a Resolução n.º 07, de 14 de abril de 2003, editada pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária.

d) majoração do quantitativo de agentes penitenciários no Centro de Detenção Provisória local, por meio da nomeação de mais 19 (dezenove) agentes penitenciários classificados no último concurso público, a fim de garantir o regular funcionamento e segurança da unidade em questão e cumprimento da Resolução n.º 01, de 09 de março de 2009, do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, no prazo de 2 (dois) anos, à contar de janeiro de 2022, devendo o Estado incluir no orçamento do ano que vem, a respectiva despesa. (grifo nosso)

Desse modo, passo a examinar o mérito do pedido recursal.

É cediço que o Estado tem, constitucionalmente, o dever de fornecer o necessário à proteção dos reeducandos, em harmonia com o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, assegurando-lhes o direito à vida, saúde e integridade física e moral, conforme preceitua o art. 1º, inciso III, e o art. 5º, incisos XLVIII e XLIX, da Constituição Federal,
in verbis
:

Art. 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união, indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:

(...); III – a dignidade da pessoa humana;

Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...); XLVIII – a pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado; XLIX – é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral;

É certo também, que ao Poder Público compete disponibilizar estrutura física razoável, recursos humanos e conservação da Unidade Prisional, bem como disponibilizar os objetos necessário, bem como condições humanas para prestação dos serviços mínimos de saúde, para garantir o mínimo existencial aos reeducandos.

No caso dos autos, tenho que a sentença deve ser mantida, pois privilegiou o interesse público, resguardando os direitos básicos e fundamentais da pessoa humana.

Denota-se ainda, a respeito das nuances que envolvem o caso submetido à apreciação.

Observou-se na instrução probatória dos presentes autos que, em razão da inércia do Apelante, houve surto de tuberculose, casos de hanseníase (Id. 124296156 - pág. 106-107), casos de sífilis, hepatite e HIV positivo (Id 124296197 - pág. 116-119). Inclusive, em abril de 2018, os contratos temporários dos médicos prestadores de serviços que atendiam o Centro de Detenção Provisória desta cidade foram cancelados, mesmo tendo “03 casos com tuberculose, 02 casos de HIV positivo, 25 casos de hanseníase, 06 casos de hipertensão arterial, 01 caso de epilepsia, 01 caso de diabetes, 01 caso de tetraplegia e 05 casos de tratamento psicológico (ansiedade)”, que necessitavam de acompanhamento médico periódico.

Além disso, é cristalina a superlotação do CDP que já chegou a 303 presos (mesmo a capacidade sendo de apenas 144) para apenas 33 servidores. Nesse sentido, a testemunha Edna Santos Pereira (agente penitenciária) afirmou em audiência (Id 124296198 – pág. 105) que “se algum agente sai para acompanhar um exame, por exemplo, as aulas são interrompidas em razão da ausência de pessoal”.

Dessarte, as irregularidades consistentes na superlotação, insuficiência de agentes penitenciários, deficiência estrutural da área de saúde consistente na ausência de ambulatório médico e odontológico, de materiais de saúde e de equipe médica mínima restaram devidamente comprovadas.

Ainda nesta senda, é notório que há uma superlotação no local em comento, bem como, que há uma deficiência no quantitativo de agentes penitenciários para guarda da população carcerária, havendo a necessidade da majoração do quantitativo de agentes penitenciários no Centro de Detenção.

Ressalto, por oportuno, que o presente feito foi instruído com diversos documentos que demonstram que a situação não é contemporânea e que apesar de terem sido cobradas do Estado de Mato Grosso a adoção de providências no sentido de solucionar os problemas apresentados, desde o ano de 2009, até a data da propositura da presente ação civil pública vislumbrou-se a sua inércia.

É evidente que existindo situações concretas e específicas de reeducandos lotados na Centro de Detenção Provisória Lucas do Rio Verde em situação de risco e desumana, o Estado deverá tomar medidas tendentes a fazer cessar esta irregularidade. Sendo, portanto, obrigação do Estado criar e implementar políticas públicas necessárias à satisfação dos fins constitucionalmente delineados, não há que se falar em violação ao princípio constitucional da separação dos poderes, mesmo porque, o Judiciário apenas determinou o cumprimento de mandamento constitucional, para que os presos tivessem o abrigo correto e o cumprimento da reprimenda penal de forma, materialmente, digna. Na verdade, aqui o Judiciário está impondo o cumprimento das normas penais, de execução e administração penal contempladas na legislação de regência. A atuação do Poder Judiciário no controle das políticas públicas não se pode dar de forma indiscriminada, pois, isso sim, violaria o princípio da separação dos poderes. No entanto, quando a Administração Pública, de maneira clara e indubitável, viola direitos fundamentais por meio da execução ou falta injustificada de programas de governo, a interferência do Poder Judiciário é perfeitamente legítima e serve como instrumento para restabelecer a integridade da ordem jurídica violada, razão pela qual não há falar-se em ofensa ao princípio da Separação dos Poderes.

Nesse sentido, o Pretório Excelso, em julgamento do Recurso Extraordinário nº RE: 592581 RS, firmou o seguinte entendimento:

REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DO MPE CONTRA ACÓRDÃO DO TJRS. REFORMA DE SENTENÇA QUE DETERMINAVA A EXECUÇÃO DE OBRAS NA CASA DO ALBERGADO DE URUGUAIANA.
ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DESBORDAMENTO DOS LIMITES DA RESERVA DO POSSÍVEL. INOCORRÊNCIA.
DECISÃO QUE CONSIDEROU DIREITOS CONSTITUCIONAIS DE PRESOS MERAS NORMAS PROGRAMÁTICAS. INADMISSIBILIDADE
.
PRECEITOS QUE TÊM EFICÁCIA PLENA E APLICABIILIDADE IMEDIATA.
INTERVENÇÃO JUDICIAL QUE SE MOSTRA NECESSÁRIA E ADEQUADA PARA PRESERVAR O VALOR FUNDAMENTAL DA PESSOA HUMANA. OBSERVÂNCIA, ADEMAIS, DO POSTULADO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA MANTER A SENTENÇA CASSADA PELO TRIBUNAL. I - É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais. II - Supremacia da dignidade da pessoa humana que legitima a intervenção judicial. III - Sentença reformada que, de forma correta, buscava assegurar o respeito à integridade física e moral dos detentos, em observância ao art. 5º, XLIX, da Constituição Federal. IV - Impossibilidade de opor-se à sentença de primeiro grau o argumento da reserva do possível ou princípio da separação dos poderes. V - Recurso conhecido e provido. (STF - RE: 592581 RS, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 13/08/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 01/02/2016)

Ainda nesta senda, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, possui entendimento jurisprudencial pacífico, acerca do presente tema. Vejamos:

ADMI CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
CADEIA PÚBLICA. SUPERLOTAÇÃO. CONDIÇÕES PRECÁRIAS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA OBRIGAR O ESTADO A ADOTAR PROVIDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS E APRESENTAR PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA REFORMAR OU CONSTRUIR NOVA UNIDADE PRISIONAL.
ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES E DE NECESSIDADE DE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (ARTS. 4º, 6º E 60 DA LEI 4.320/64).
CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS EM CASOS EXCEPCIONAIS. POSSIBILIDADE.
CASO CONCRETO CUJA MOLDURA FÁTICA EVIDENCIA OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DO RESPEITO À INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL DOS PRESOS E AOS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DO MÍNIMO EXISTENCIAL, CONTRA O QUAL NÃO SE PODE OPOR A RESERVADO POSSÍVEL.

1. Na origem, a Defensoria Pública e o Ministério Público do Estado do Mato Grosso ajuizaram Ação Civil Pública visando obrigar o Estado a adotar providências administrativas e apresentar previsão orçamentária para reformar a cadeia pública de Mirassol D'Oeste ou construir nova unidade, entre outras medidas pleiteadas, em atenção à situação de risco a que estavam expostas as pessoas encarceradas no local. Destaca-se, entre as inúmeras irregularidades estruturais e sanitárias, a gravidade do fato de - conforme relatado - as visitas íntimas serem realizadas dentro das próprias celas e em grupos. 2. A moldura fática delineada pelo Tribunal de origem - e intangível no âmbito do Recurso Especial por óbice da Súmula 7/STJ - evidencia clara situação de violação à garantia constitucional de respeito da integridade física e moral do preso e aos princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial. 3. Nessas circunstâncias - em que o exercício de pretensa discricionariedade administrativa acarreta, pelo não desenvolvimento e implementação de determinadas políticas públicas, seriíssima vulneração a direitos e garantias fundamentais assegurados pela Constituição - a intervenção do Poder Judiciário se justifica como forma de pôr em prática, concreta e eficazmente, os valores que o constituinte elegeu como "supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos fundada na harmonia social", como apregoa o preâmbulo da nossa Carta Republicana. 4. O entendimento trilhado pela Corte de origem não destoou dos precedentes do STF - RE 795749 AgR, Relator: Min. Celso de Mello, Segunda Turma, Julgado em 29/04/2014, Processo Eletrônico DJe-095 Divulg 19-05-2014 Public 20-05-2014, ARE 639.337-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 15.9.2011 - e do STJ, conforme AgRg no REsp 1107511/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 06/12/2013. Aplicação da Súmula 83/STJ. 5. Com efeito, na hipótese sub examine, está em jogo a garantia de respeito à integridade física e moral dos presos, cuja tutela, como direito fundamental, possui assento direto no art. 5º, XLIX, da Constituição Republicana. 6. Contra a efetivação dessa garantia constitucional, o Estado de Mato Grosso alega o princípio da separação dos poderes e a impossibilidade de realizar a obra pública pretendida sem prévia e correspondente dotação orçamentária, sob pena de violação dos arts. 4º, 6º e 40 da Lei 4.320/1964. 7. A concretização dos direitos individuais fundamentais não pode ficar condicionada à boa vontade do Administrador, sendo de suma importância que o Judiciário atue, nesses casos, como órgão controlador da atividade administrativa. Trata-se de inadmissível equívoco defender que o princípio da separação dos poderes, originalmente concebido com o escopo de garantir os direitos fundamentais, possa ser utilizado como óbice à realização desses mesmos direitos fundamentais. 8. Tratando-se de direito essencial, incluso no conceito de mínimo existencial, inexistirá empecilho jurídico para que o Judiciário estabeleça a inclusão de determinada política pública vital nos planos orçamentários do ente político, mormente quando não houver comprovação objetiva de incapacidade econômico-financeira da pessoa estatal, como na hipótese dos autos. 9. In casu, o pedido formulado na Ação Civil Pública é para, exatamente, obrigar o Estado a "adotar providências administrativas e respectiva previsão orçamentária e realizar ampla reforma física e estrutural no prédio que abriga a cadeia pública de Mirassol D'Oeste/MT, ou construir nova unidade, de modo a atender a todas as condições legais previstas na Lei nº 7.210/84 (Lei de Execuções Penais), bem como a solucionar os problemas indicados pelas equipes de inspeção sanitária, Corpo de Bombeiros Militar e CREA na documentação que instrui os presentes autos, sob pena de cominação de multa". 10. Como se vê, o pleito para a adoção de medida material de reforma ou construção não desconsiderou a necessidade de previsão orçamentária dessas obras, de modo que não há falar em ofensa aos arts. 4º, 6º e 60 da Lei 4.320/64. 11.

Recurso Especial não provido.
(STJ – REsp 1389952/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 3/6/2014, DJe 7/11/2016).

Neste mesmo sentido é a jurisprudência hodierna deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — OBRIGAÇÃO DE FAZER—
REFORMA DE CADEIA PÚBLICA — DEVER DO ESTADO — VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES — NÃO OCORRÊNCIA — RESERVA DO POSSÍVEL — INAPLICABILIDADE.

O dever do Estado de manter a segurança pública deriva diretamente da Constituição da República Federativa do Brasil,
no que se inclui a administração dos presídios por meio do Sistema Penitenciário, portanto não pode ser eximido dessa responsabilidade. Inaplicáveis os princípios da separação dos poderes e da reserva do possível com a finalidade de desincumbir o ente público dos deveres que lhe são atribuídos por força de normas constitucionais.
Recurso não provido. Sentença ratificada.
(TJMT – Apelação / Remessa Necessária 41594/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/5/2018, Publicado no DJE 23/5/2018). (grifo nosso)

“REMESSA NECESSÁRIA. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IRREGULARIDADES NA UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE PONTES E LACERDA. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. PLANO NACIONAL DE SAÚDE NO SISTEMA PENITENCIÁRIO. NÃO OPONIBILIDADE DA RESERVA DO POSSÍVEL. POLÍTICAS PÚBLICAS EFETIVADAS PELO JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STF E DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
APLICAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ESTIPULADAS. POSSÍVEL. PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA RATIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.

O modelo de Estado definido pela Constituição Federal não admite a persistência de certas situações que denotem verdadeira afronta aos seus princípios mais caros.
No paradigma constitucional vigente, foi dada preeminência aos princípios e direitos fundamentais, os quais servem de pedra fundamental de todo o sistema, ao mesmo tempo em que (sempre) orientam a atividade estatal direcionada, direta ou indiretamente, à sociedade, sem distinção
. Ao direito à saúde, integrante do patrimônio jurídico inalienável de cada indivíduo, corresponde o dever do Estado em promovê-lo na máxima efetividade possível, sem desatender ao patamar mínimo de dignidade humana. O Pretório Excelso, no exercício de suas atribuições de Guardião máximo da Constituição, deu por antijurídica a oposição da reserva do possível ao dever de efetivação, pelo Estado,
dos direitos fundamentais de todos aqueles compreendidos em sua circunscrição, mesmo que privados de liberdade por decisão judicial. As obrigações impostas pelo Juízo a quo, direcionadas ao saneamento das graves irregularidades presentes na Unidade de Saúde do Centro de Detenção Provisória de Pontes e Lacerda, orientam-se pela promoção dos direitos fundamentais e da dignidade da pessoa humana, fórmula petrificada pela Constituição Federal vigente como modelo de atuação estatal. A multa cominatória trata-se de mera garantia de cumprimento das obrigações estipuladas, o que pode ser realizado de pleno direito pelo Poder Judiciário.”
(grifo nosso).

(TJ/MT, N.U 0001873-91.2015.8.11.0013, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2017, Publicado no DJE 18/12/2017).

Com essas considerações, a manutenção da sentença prolatada pelo Juízo
a quo
é medida impositiva.

Por essas razões,
conheço do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024